Tribunal: TJSP
Processo: 1010454-52.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação declaratória de inexistência/inexigibilidade de débito c.c. cancelamento de anotação desabonadora e indenização por dano moral – Alegada inserção indevida de nome nos órgãos de proteção ao crédito por débitos relativos a contrato não reconhecido pela autora – Existência e validade da contratação comprovada nos autos pelo fundo de investimentos réu, que o recebeu

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação declaratória de inexistência/inexigibilidade de débito c.c. cancelamento de anotação desabonadora e indenização por dano moral – Alegada inserção indevida de nome nos órgãos de proteção ao crédito por débitos relativos a contrato não reconhecido pela autora – Existência e validade da contratação comprovada nos autos pelo fundo de investimentos réu, que o recebeu por meio de cessão da credora originária – Dívida não infirmada - Ato ilícito – Inocorrência – Exercício regular de direito da instituição financeira - Autora que não se desincumbiu do seu ônus probatório – Artigo 373, I, do CPC – Dano moral não caracterizado – Improcedência e litigância execranda da autora verificadas e mantidas - Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017789
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010454-52.2019.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ANDREIA
DONIZETE DA SILVA FRANCO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado IRESOLVE
COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010454-52.2019.8.26.0003 - São Paulo - Voto no 43309 am
2
VOTO No: 43309
APEL. No: 1010454-52.2019.8.26.0003
COMARCA: São Paulo (4a V. Cív. do F. Reg. do Jabaquara)
APTE.: Andreia Donizete da Silva Franco (A)
APDO.: Iresolve Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros
S.A. (R)
RESPONSABILIDADE CIVIL
Ação declaratória de
inexistência/inexigibilidade de débito c.c. cancelamento de
anotação desabonadora e indenização por dano moral

Alegada inserção indevida de nome nos órgãos de proteção ao
crédito por débitos relativos a contrato não reconhecido pela
autora
Existência e validade da contratação comprovada
nos autos pelo fundo de investimentos réu, que o recebeu por
meio de cessão da credora originária
Dívida não
infirmada - Ato ilícito Inocorrência Exercício regular de
direito da instituição financeira - Autora que não se
desincumbiu do seu ônus probatório Artigo 373, I, do CPC
Dano moral não caracterizado Improcedência e litigância
execranda da autora verificadas e mantidas - Recurso
improvido.
1. Trata-se de ação declaratória de inexistência de
débito c.c. cancelamento de anotação desabonadora e indenização por
dano moral (inserção indevida de nome nos órgãos de proteção ao
crédito por débitos relativos a dois contratos, os quais a autora alega
desconhecer, fls. 1/14) intentada por Andreia Donizete da Silva Franco
em face de Iresolve Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros
S.A., julgada improcedente pela r. sentença de fls. 155/158, de relatório
a este integrado, restando a autora condenada ao pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10%
do valor da condenação, observando-se quanto à vencida o ditame do
art. 98, § 3o, do CPC e, ainda, ante a litigância de má-fé reconhecida,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010454-52.2019.8.26.0003 - São Paulo - Voto no 43309 am
3
condená-la, nos termos do art. 81, caput, do Código de Processo Civil,
ao pagamento de multa de 2% sobre o valor da causa atualizado em
favor do Estado e de indenização de 4% (art. 80, I a III, e 81, caput e §
2o, do Código de Processo Civil).
Inconformada, pelas razões expostas a fls. 160/197,
a autora postula o provimento a fim de que a ação seja julgada
procedente e afastada a pena pela litigância de má-fé.
A insurgência é tempestiva, foi respondida e é isenta
de preparo (fls. 60/63).
É o relatório.
2. O recurso não comporta provimento.
3. A r. sentença analisou corretamente a conduta da
instituição apelada à luz das provas produzidas e do ordenamento
jurídico vigente, chegando à bem delineada conclusão de improcedência
da demanda, ancorada na existência e validade do negócio jurídico
entabulado pela apelante com a administradora de cartão de crédito
ligada ao Grupo Itaú, cujo crédito foi cedido pela credora originária ao
Fundo de Investimento apelado e, ante a inexistência de prova do
pagamento da dívida, na licitude do apontamento nos órgãos de
proteção ao crédito, inexistindo, pois, dano moral a ser indenizado.
Transcreve-se, a seguir, trecho da r. sentença que,
dirimindo a pendência suscitada, traduz o entendimento adequado à
espécie em foco, tornando superadas as alegações envidadas nas razões
recursais.
“Em que pese a aplicação do Código de Defesa do
Consumidor ao caso em tela, isto não quer dizer que todas as alegações
da parte requerente serão tidas como verdades absolutas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010454-52.2019.8.26.0003 - São Paulo - Voto no 43309 am
4
Ainda que haja a inversão do ônus probatório em
favor da parte requerente nos termos do artigo 6o, inciso VIII, do Código
de Defesa do Consumidor, cabendo ao requerido, assim, a obrigação de
provar o fato constitutivo de seu direito, bem como a inexistência de
fato impeditivo, modificativo ou extintivo de seu direito, mister se faz
ressaltar que o requerido não abriu mão de tal obrigação.
Muito pelo contrário, nos termos do artigo 373, inciso
II, do novo Código de Processo Civil, agiu com maestria ao comprovar
que a autora é cliente do Grupo Itaú, o qual pertence a requerida, e foi
titular do cartão de crédito HIPERCARD, sob no
18016-001321112080000.
E, ainda, a relação jurídica se desenvolveu por anos e
as faturas foram enviadas ao mesmo endereço da inicial, qual seja: Rua
Feliciano de Mendonça, 443, Jardim Soares, São Paulo - SP, CEP:
08460-365.
Com
efeito,
descortina-se
dos
autos
que
o
apontamento no cadastro dos maus pagadores se deve ao uso de
crédito, efetivamente utilizado e não pago.
Frisa-se, que se falar em fraude ou dívida inexistente,
já que quem frauda não renegocia ou paga a dívida, tampouco vai na
casa da vítima por anos para 'retirada' da fatura para efetivar o
pagamento do débito.
Outrossim, não há em que se falar em nulidade ou
ineficácia da cessão de crédito, pois, a autora não pagou a dívida ao
antigo credor, logo, mesmo que a requerente não tenha recebido a carta
de cientificação, não houve prejuízo por eventual pagamento, já que ele
não foi realizado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010454-52.2019.8.26.0003 - São Paulo - Voto no 43309 am
5
Por fim, verifica-se que o comportamento da parte
autora configura litigância de má-fé prevista no artigo 80, incisos I e III,
do novo CPC, o qual obriga a parte a expor os fatos em juízo conforme a
verdade e não utilizar o processo para conseguir objetivo ilegal
(enriquecimento ilícito), e diante de tal conduta deve-se aplicar a sanção
do art. 81 do novo CPC, segundo o qual, reputa-se litigante de má-fé
aquele que alterar a verdade dos fatos (II), o que autoriza a imposição
da multa de 2% do valor da causa em favor do estado e de indenização
em favor do réu, no valor de 4% do valor da causa, com fulcro no art.
81 do novo CPC.
Com efeito, a parte autora objetivava excluir seu
nome dos cadastros de maus pagadores e ainda obter indenização
indevida, acreditando que o réu não se desincumbiria do ônus de
comprovar a legitimidade do débito. Para tanto, utilizou-se do Poder
Judiciário, por meio da gratuidade processual, fazendo com que tempo
e recursos públicos fossem usados para tentar atingir a sua finalidade
ilegal, implicando clara e indiscutível litigância de má-fé, logo, deve a
parte incidente em tal conduta responder com as cominações legais.”
(fls. 156/157).
4. Acrescenta-se, por oportuno, que incumbe à parte
autora demonstrar o fato constitutivo do seu direito, ao passo que, ao
réu, impõe-se a prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos
do direito do autor (art. 373 do CPC).
Em
se
tratando
de
ação
declaratória
de
inexigibilidade débito c.c. cancelamento de anotação desabonadora e
indenização por dano moral fundada em débito não reconhecido,
caberia ao apelado comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou
extintivos do suposto direito alegado pela apelante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010454-52.2019.8.26.0003 - São Paulo - Voto no 43309 am
6
Alega a apelante, em suma, que seu nome foi inscrito
nos órgãos de proteção ao crédito por débito relativo a contrato que não
reconhece (fls. 1/14).
O Fundo de Investimento apelado, que adquiriu
recebíveis da instituição financeira que concedeu cartão de crédito à
apelante, apresentou documentação idônea acerca do negócio jurídico
realizado pela insurgente, demonstrando a origem do débito
inadimplido, qual seja, fatura de cartão de crédito não pagas (fls. 85/89
e 98/99), anotando-se que não há necessidade de notificação ou
qualquer prévia ciência ou anuência da devedora-apelante para que a
cessão de crédito tenha validade, pois, no vertente caso, não se discute
a quem se deve pagar o débito.
A apelante deveria ter trasladado aos autos prova que
pudesse colocar em dúvida a veracidade das informações prestadas (e
comprovadas) pelo apelado, mormente o pagamento do débito lançado
no órgãos de proteção ao crédito (fls. 31 e 98/99), todavia, não se
desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, nos termos do artigo
373, inc. I, do CPC.
Vale dizer, a inadimplência contratual da apelante
está evidenciada pela falta de prova do efetivo pagamento, nada
socorrendo a alegação genérica de desconhecimento do débito.
Assim, tendo comprovado a origem da dívida, forçoso
concluir pela licitude da conduta do apelado, não havendo falar em
declaração de inexistência de relação jurídica nem inexigibilidade do
débito nem em cancelamento da restrição creditícia nos órgãos de
proteção ao crédito, quiçá o acolhimento do pedido de indenização por
dano moral, pois quem atua no exercício regular de seu direito não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010454-52.2019.8.26.0003 - São Paulo - Voto no 43309 am
7
pratica ato ilícito, portanto, inexiste dever de indenizar.
5. Por fim, inegável a litigância de má-fé da apelante,
pois em muito desarrazoada sua alegação de que é ilícita a anotação
nos órgãos de proteção ao crédito, haja vista que efetivamente
comprovado o débito que deu origem à negativação.
Impende registrar que a conduta impensada de
consumidores de ingressar com ação declaratória de inexigibilidade de
débito c.c. indenização por dano moral, sob a alegação de que se veem
lesados com a inserção alegadamente indevida nos órgãos de proteção
ao crédito por débito que, genericamente, afirmam desconhecer, deve
ser punida pelo Poder Judiciário se as provas dos autos demonstrarem
que efetivamente o autor firmou o contrato impugnado que deu origem
ao débito anotado nos cadastros de inadimplentes. Demandas como a
dos autos têm sido comuns no cotidiano forense e, na maioria das
vezes, são fundadas em inverdades com o único propósito de obter, ao
final, a almejada declaração de inexistência de débito e a indenização
por dano moral.
A aplicação de multa por litigância execranda revela-
se necessária para punir pretensos detentores de direito à indenização
por dano moral com a simples alegação de que desconhece o contrato
que deu origem ao débito anotado nos órgãos de proteção ao crédito,
mas que, ao contrário do alegado, a prova é demonstrativa da existência
do contrato e da dívida inadimplida.
Assim, faltou com a verdade quando afirmou que não
conhecia o contrato que deu causa ao valor anotado nos órgãos de
proteção ao crédito pelo apelado, de sorte que correta a condenação do
refratário devedor ao pagamento de multa e indenização, ambos fixados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010454-52.2019.8.26.0003 - São Paulo - Voto no 43309 am
8
em percentual, adequado e razoável, sobre o valor da causa atualizado,
anotando-se que não há necessidade de comprovação do prejuízo
efetivo para o arbitramento da indenização prevista no § 3° do art. 81
do CPC.
A
inverossímil
alegação
de
que
a
apelante
desconhecia a origem da dívidas caiu por terra ante a prova produzida
nos autos e, por sua absoluta falta de veracidade ou despropósito,
enquadra-se perfeitamente na figura ilícita da alteração da verdade dos
fatos com o propósito de conseguir objetivo ilegal por meio do processo,
tipificada no art. 80, inciso II, do CPC, afrontando a seriedade e boa
marcha do processo.
De rigor, a manutenção in totum da r. sentença, tal
como lançada.
6. Isto posto nega-se provimento ao recurso e, por
força do art. 85, § 11, do CPC, majora-se a verba honorária fixada em
primeiro grau para 15% do valor da causa atualizado, observando-se
quanto ao vencido o ditame do art. 98, § 3, do referido Codex.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica